Tribunal: STF
Processo: ARE 1550400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo (eDoc 32), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 30) que, aplicando os Temas n. 220 e 660, negou seguimento ao recurso extraordinário, e, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF e na ausência de repercussão geral à controvérsia inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDoc 13):



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE DELEGACIA – PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS SUFICIENTES – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – TEMA 220, STF – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



     1. O STF, ao editar o TEMA 220, disciplinou que "é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes." 



     2. No recurso, o apelante não refuta a situação precária encontrada na delegacia, tampouco comprovou não possuir recursos para cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Daí a necessidade de intervenção do Poder Judiciário a fim de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, em cumprimento a preceitos contidos na Magna Carta (art. 5º, XLIX, CF).



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, ao argumento de violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37, § 6º; 109, I; 37, caput e II; e 97, todos da Constituição Federal.



    Alega haverem sido observadas as regras e condições de encarceramento, não havendo omissão do Estado quanto às medidas voltadas à melhoria do sistema penitenciário, especialmente da delegacia de polícia que deu origem à ação.



    Sustenta que a efetivação dos direitos sociais e individuais se sujeita a limitações econômicas e orçamentárias, conforme a teoria da reserva do possível, razão pela qual apenas prestações razoáveis podem ser exigidas do Poder Público.



    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, porquanto a decisão se encontrava amparada na aplicação de tema de repercussão geral (eDoc 42); todavia, como assinalado pelo Colegiado, houve negativa de seguimento quanto aos Temas 220 e 660 e inadmissão do recurso no tocante às demais matérias (eDoc 46).



    É o relatório. Decido.



    O órgão fracionário estadual concluir que o Estado de Mato Grosso do Sul não observou as condições mínimas de aprisionamento, mesmo após a implementação de reformas estruturais, à anotação de que as irregularidades apontadas em inspeção sanitária de 2016 ainda persistiam, notadamente quanto ao ambiente insalubre da delegacia.



    Nesse contexto, a adoção de providências voltadas à melhoria do sistema penitenciário estadual fora determinada ao amparo da análise dos elementos fático-probatórios e na interpretação de legislação infraconstitucional, conforme se verifica dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor:



     Todavia, no caso específico dos autos, as condições mínimas para o aprisionamento de presos, ainda que de forma temporária, não foram observados pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 



    [...]



     Embora tenha sido realizada reformas para amenizar a falta de ventilação (fl. 271), as condições mencionadas na inspeção sanitária realizada no ano de 2016, ainda persistem. Ademais, embora a delegacia local não mantenha em custódia presos em caráter permanente, é certo que há grande trânsito de presos provisórios durante a movimentação interna para a lavratura de auto de prisão em flagrante e comunicação de mandado de prisão, isso até o encaminhamento ao Presídio.



     O simples fato de não existir mais presos definitivos, não acarreta na extinção do feito pela perda do objeto como pretende o Estado, isso porque, as condições iniciais que ensejaram a propositura desta ação, ainda persistem, qual seja, o ambiente insalubre em que são mantidos pessoas em cárcere, ainda que de forma provisória. 



     Não pode o poder público executivo se esquivar da afronta aos direitos fundamentais, sob a alegação de resolução da questão pela via transversa, pois os fatos ainda persistem. As más condições de acomodação de pessoas em cárceres não foram resolvidas pelo poder público. E, quando há omissão do Poder Executivo, o Poder Judiciário deve interferir para que seja efetivado os direitos fundamentais. 



    Para concluir de forma diversa do entendimento firmado pelo Colegiado estadual, seria necessário o reexame dos elementos fáticos da causa, providência vedada na via estreita do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula n. 279/STF, sendo indireta ou meramente reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Execução penal. Ação Civil Pública. Construção de casa do albergado. Art. 95 da Lei de Execuções Penais. Possibilidade de imposição judicial para garantia da dignidade dos detentos. Excepcional intervenção do poder judiciário em políticas públicas. Separação dos poderes e reserva do possível. Inaplicabilidade.



    I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se determinou a construção de Casa do Albergado na região de Araranguá/SC, em cumprimento ao art. 95 da Lei de Execuções Penais, para garantir condições dignas de cumprimento de pena aos detentos.



    II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar se a decisão judicial que impõe ao Estado a construção de Casa do Albergado ofende o princípio da separação dos Poderes e a reserva do possível, ou se encontra fundamento constitucional, à luz da dignidade da pessoa humana e da efetividade das normas de execução penal.



    III. Razões de decidir. 3. O acórdão recorrido fundamentou-se na obrigação expressa do Estado, prevista no art. 95 da Lei de Execuções Penais, para a construção de Casa do Albergado, sendo essa imposição legal, e não mera política pública. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu que é lícito ao Judiciário impor ao Executivo obrigações de fazer, em matéria de condições carcerárias, para garantir a dignidade dos detentos, sem que o Estado possa se escusar sob os argumentos da reserva do possível ou da separação dos Poderes. 5. Alterar a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo a que se nega provimento.



     (RE 970.605-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/12/2024, grifei)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



     (ARE 1.448.604-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023, grifei)



    No que tange à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença da ação civil pública, esta Corte já firmou entendimento de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente